Tribunal: TJMT
Processo: 0000806-10.2005.8.11.0024
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000806-10.2005.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUDIVAL ROCHA DE SOUZA - CPF: 088.582.696-59 (EMBARGANTE), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO), JAQUERSON PIRES ALMEIDA - CPF: 058.035.221-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KALED ZIAD OMAIS (VÍTIMA), JULIANA VILELA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LINDOMAR CARDOSO DE SOUZA - CPF: 655.144.401-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. TESE EXPRESSAMENTE REJEITADA. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 2a Câmara Criminal que negou provimento ao recurso de apelação defensivo, mantendo a condenação à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissões quanto à análise da nulidade da citação por edital e da prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. Razões de decidir:

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar eventuais vícios formais existentes na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa quando ausentes os requisitos específicos previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

2. O acórdão embargado analisou expressamente a questão da nulidade da citação por edital, destacando que houve tentativa real de citação pessoal no endereço fornecido, com diligência do oficial de justiça no bairro indicado, e que o acusado, ciente da investigação, evadiu-se do distrito da culpa.

3. A decisão também enfrentou a questão da prescrição, demonstrando que o lapso temporal entre os marcos interruptivos (aproximadamente 4 anos e 10 meses) é inferior ao prazo prescricional aplicável (12 anos), conforme art. 109, III, do Código Penal.

4. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.

5. O prequestionamento, como requisito de admissibilidade do Recurso Especial, pode ocorrer de forma implícita, sendo desnecessária a menção expressa dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que a matéria federal controversa tenha sido efetivamente debatida e decidida.

IV. Dispositivo e Tese:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco para revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida. 2. Não há omissão no acórdão quando a decisão enfrenta expressamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que não mencione explicitamente todos os dispositivos legais invocados pela parte.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 619 do Código de Processo Penal; art. 361 do Código de Processo Penal; art. 366 do Código de Processo Penal; art. 109, III, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT – Apelação Criminal no 1000930-96.2020.8.11.0008, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 01/06/2022, Segunda Câmara Criminal; STJ – REsp n. 2.195.829/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025; STJ – REsp n. 2.167.201/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 20/5/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Ludival Rocha de Souza
, com fundamento no artigo 619 do Código de Processo Penal, em face do acórdão desta 2a Câmara Criminal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação defensivo, mantendo a condenação do embargante à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal (Id. 317720882).

Alega o embargante que o acórdão incorreu em omissões relevantes, notadamente por não enfrentar fundamentos jurídicos e dispositivos legais expressamente invocados pela defesa, em especial no que concerne à nulidade da citação por edital e à prescrição da pretensão punitiva.

Por oportuno, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as supostas omissões, com a consequente declaração da nulidade da citação por edital e o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal (Id. 317935376).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em contrarrazões, através do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração (Id. 325040894), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração, previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não constituindo meio idôneo para rediscussão de matéria já apreciada.

2. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as teses defensivas, afastando a nulidade da citação por edital, a alegação de prescrição e a aplicação da causa de diminuição da pena por participação de menor importância, com base no conjunto probatório dos autos.

3. Inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, a irresignação do embargante configura inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a utilização dos embargos como sucedâneo recursal.

PELA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Ludival Rocha de Souza
, com fundamento no artigo 619 do Código de Processo Penal, em face do acórdão desta 2a Câmara Criminal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação defensivo, mantendo a condenação do embargante à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal.

Sustenta o embargante que o acórdão se limitou a considerar válida a citação por edital e regular a suspensão do processo com base no artigo 366 do Código de Processo Penal, sem, contudo, apreciar argumentos essenciais apresentados pela defesa.

Afirma que o endereço constante na denúncia era incompleto, indicando apenas o bairro de residência, sem qualquer outro dado que possibilitasse o cumprimento do mandado de citação pessoal. Argumenta, ainda, que não houve esgotamento das diligências para localização do acusado, tampouco determinação judicial ou iniciativa do Ministério Público nesse sentido, o que, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, acarreta nulidade absoluta da citação por edital e, por consequência, nulidade da suspensão do processo e do prazo prescricional.

Aponta que o acórdão é omisso quanto às teses que abarcam os dispositivos dos arts. 361, 366 e 564, III, "e", do Código de Processo Penal, bem como dos arts. 107, IV, e 109, do Código Penal, requerendo manifestação expressa do Colegiado sobre tais normas, inclusive para fins de prequestionamento.

Os embargos de declaração opostos por
Ludival Rocha de Souza
não merecem acolhimento, porquanto inexistem, no acórdão embargado, quaisquer das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

O acórdão restou assim ementado:

"APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEIÇÃO – DILIGÊNCIAS EFETIVAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU – EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – ATUAÇÃO DIRETA E ESSENCIAL NA EXECUÇÃO DO CRIME – RECURSO DESPROVIDO.

Não há nulidade na citação por edital quando demonstrado que o réu se encontrava em local incerto e não sabido após frustrada tentativa de citação pessoal, inclusive mediante diligência do Oficial de Justiça no endereço informado, mormente quando evidenciada a evasão do distrito da culpa após ciência da investigação.

Afastada a nulidade da citação editalícia, mantém-se válida a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, não havendo que se falar em prescrição da pretensão punitiva quando o lapso temporal entre os marcos interruptivos é inferior ao prazo legal previsto.

Não se reconhece a participação de menor importância (art. 29, §1o, do CP) quando o conjunto probatório demonstra que o agente agiu de maneira ativa e decisiva na empreitada criminosa, sendo responsável pelo planejamento e execução do delito, inclusive portando a arma de fogo utilizada para intimidar as vítimas."
(Id. 316595384)

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar eventuais vícios formais existentes na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado quando ausentes os requisitos específicos previstos em lei.

O artigo 619 do Código de Processo Penal estabelece que:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."

Nesse sentido, a doutrina processual penal é uníssona ao afirmar que os embargos declaratórios têm função integrativa e aclaratória, visando aperfeiçoar a decisão judicial mediante o saneamento de vícios que comprometam sua clareza, precisão ou completude, não se prestando, portanto, à revisão do julgado ou à rediscussão de matéria já decidida.

Portanto, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à modificação do julgado quando ausentes os vícios que autorizam sua oposição, sob pena de se desvirtuar a natureza e a finalidade desse recurso.

No caso em apreço, o embargante alega a existência de omissões no acórdão, especificamente quanto à análise da nulidade da citação por edital e da prescrição da pretensão punitiva estatal. Contudo, após detida análise do acórdão embargado, constata-se que todas as questões suscitadas pela defesa foram devidamente enfrentadas e fundamentadas pelo Colegiado.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão da nulidade da citação por edital, rejeitando-a com fundamentos claros e precisos. Confira-se o trecho pertinente:

"Conforme se depreende dos autos, o réu, indiciado pela suposta prática do crime de roubo ocorrido no dia 14/07/2002, compareceu, em 06/08/2002, à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos, ocasião em que a autoridade policial representou pela decretação de sua prisão preventiva.

O juízo singular, atendendo à representação, decretou a prisão preventiva do acusado. No entanto, o réu não foi mais localizado, razão pela qual o mandado de prisão não pôde ser cumprido.

Da mesma forma, o mandado de citação, expedido em 14/02/2003, restou infrutífero, uma vez que o acusado não foi encontrado no distrito da culpa, sendo localizado e preso apenas em 2020, em outro Estado da Federação.

Conforme registrado na certidão do oficial de justiça, houve tentativa real de citação pessoal no endereço fornecido: 'De posse do MANDADO, procedi diligências e, estando no Bairro São Sebastião, onde percorri por várias ruas, visando à localização do acusado Ludival Rocha de Souza, mas deixei de citá-lo e intimá-lo por não o encontrar, sendo ele pessoa desconhecida por alguns moradores daquele bairro.'

Nota-se que houve diligência física e real no bairro indicado, sendo infrutífera a tentativa de localização do réu. A ausência de informações concretas sobre seu paradeiro resultou na certificação de que se tratava de pessoa desconhecida na localidade, caracterizando-o como em local incerto e não sabido, hipótese que autoriza a citação por edital, nos termos do artigo 361 do Código de Processo Penal.

Além disso, os autos revelam que o acusado tinha ciência da investigação, pois compareceu espontaneamente à Delegacia de Polícia, e, mesmo assim, evadiu-se, dificultando deliberadamente sua localização e o regular prosseguimento do feito.

Nesse contexto, a citação por edital foi regularmente realizada, precedida de diligências efetivas para localização do acusado. Diante disso, não há nulidade a ser reconhecida, tampouco fundamento para revogação da suspensão do prazo prescricional ou extinção da punibilidade, pois os requisitos do artigo 366 do Código de Processo Penal foram corretamente observados."

Como se vê, o acórdão enfrentou expressamente a questão da nulidade da citação por edital, analisando os fatos e as circunstâncias que legitimaram o procedimento adotado, inclusive com menção expressa ao artigo 361 do Código de Processo Penal, que trata da citação por edital quando o réu se encontra em local incerto e não sabido.

O acórdão destacou que: (i) houve tentativa real de citação pessoal no endereço fornecido; (ii) o oficial de justiça diligenciou no bairro indicado, percorrendo várias ruas; (iii) o réu era pessoa desconhecida na localidade; (iv) o acusado tinha ciência da investigação, pois compareceu espontaneamente à Delegacia de Polícia; e (v) mesmo assim, evadiu-se, dificultando deliberadamente sua localização.

Essas circunstâncias, devidamente analisadas pelo Colegiado, justificaram a conclusão de que a citação por edital foi regularmente realizada, não havendo nulidade a ser reconhecida.

O fato de o acórdão não ter mencionado expressamente o artigo 564, III,
"e"
, do Código de Processo Penal, que trata da nulidade por ausência das formalidades legais da citação, não configura omissão, pois a questão foi enfrentada de forma substancial, com análise dos requisitos legais para a citação por edital e conclusão pela sua regularidade.

Ademais, o acórdão expressamente consignou que
"os requisitos do artigo 366 do Código de Processo Penal foram corretamente observados"
, afastando, assim, a alegação de nulidade da suspensão do processo e do prazo prescricional.

Da mesma forma, o acórdão embargado analisou expressamente a questão da prescrição da pretensão punitiva estatal, rejeitando-a com fundamentos claros e precisos. Confira-se o trecho pertinente:

"Afastada a nulidade da citação por edital, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva.

O réu foi condenado à pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e 13 (treze) dias-multa, por infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. Nos termos do artigo 109, inciso III, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva para penas superiores a 4 anos e não excedentes a 8 anos ocorre em 12 anos.

Somando-se o período decorrido entre o recebimento da denúncia e a suspensão do processo (11/02/2003 a 10/05/2005) – aproximadamente 2 anos e 3 meses – e o período entre o cumprimento da prisão preventiva e a prolação da sentença (06/03/2020 a 17/10/2022) – cerca de 2 anos e 7 meses – totaliza-se um lapso de aproximadamente 4 anos e 10 meses, claramente inferior ao prazo prescricional de 12 anos.

Portanto, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal."

Como se vê, o acórdão enfrentou expressamente a questão da prescrição da pretensão punitiva estatal, analisando os marcos interruptivos e o prazo prescricional aplicável, inclusive com menção expressa ao artigo 109, inciso III, do Código Penal, que estabelece o prazo prescricional para penas superiores a 4 anos e não excedentes a 8 anos.

O acórdão destacou que: (i) a pena aplicada foi de 5 anos e 4 meses de reclusão; (ii) o prazo prescricional aplicável é de 12 anos; (iii) o período decorrido entre o recebimento da denúncia e a suspensão do processo foi de aproximadamente 2 anos e 3 meses; (iv) o período entre o cumprimento da prisão preventiva e a prolação da sentença foi de cerca de 2 anos e 7 meses; e (v) o lapso total foi de aproximadamente 4 anos e 10 meses, claramente inferior ao prazo prescricional de 12 anos.

Essas circunstâncias, devidamente analisadas pelo Colegiado, justificaram a conclusão de que não houve prescrição da pretensão punitiva estatal.

O fato de o acórdão não ter mencionado expressamente o artigo 107, IV, do Código Penal, que trata da extinção da punibilidade pela prescrição, não configura omissão, pois a questão foi enfrentada de forma substancial, com análise do prazo prescricional aplicável e conclusão pela sua inocorrência.

Da análise dos embargos de declaração, verifica-se que o embargante, a pretexto de sanar supostas omissões, busca, na verdade, rediscutir matéria já decidida pelo Colegiado, manifestando seu inconformismo com o resultado do julgamento.

O embargante insiste na tese de nulidade da citação por edital, alegando que o endereço constante na denúncia era incompleto e que não houve esgotamento das diligências para sua localização. Contudo, essas questões foram expressamente analisadas e rejeitadas pelo acórdão embargado, que considerou válida a citação por edital diante das circunstâncias do caso concreto, notadamente a evasão do réu do distrito da culpa após ter ciência da investigação criminal.

Da mesma forma, o embargante insiste na tese de prescrição da pretensão punitiva estatal, que também foi expressamente analisada e rejeitada pelo acórdão embargado, que considerou válida a suspensão do processo e do prazo prescricional com base no artigo 366 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, os embargos de declaração revelam-se como mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite pela via estreita desse recurso.

Como já destacado, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não constituindo meio idôneo para rediscussão de matéria já apreciada.

Nesse sentido, é firme o entendimento desta Colenda Câmara Criminal:

"Os embargos de declaração não constituem meio hábil para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco para revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida."
(TJMT – Apelação Criminal no 1000930-96.2020.8.11.0008, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 01/06/2022, Segunda Câmara Criminal)

Por fim, quanto ao prequestionamento pretendido pelo embargante, cumpre destacar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame."
(REsp n. 2.195.829/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.).

No caso em apreço, o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive com menção expressa aos dispositivos legais aplicáveis, notadamente os artigos 361 e 366 do Código de Processo Penal e 109, inciso III, do Código Penal.

Ademais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
"O prequestionamento, como requisito de admissibilidade do Recurso Especial, pode ocorrer de forma implícita, sendo desnecessária a menção expressa, pelo acórdão recorrido, dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que a matéria federal controversa tenha sido efetivamente debatida e decidida na instância de origem."
(REsp n. 2.167.201/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.).

No caso, a matéria controvertida – nulidade da citação por edital e prescrição da pretensão punitiva – foi expressamente decidida pelo acórdão embargado, o que atende ao requisito do prequestionamento para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Portanto, não há omissão a ser sanada, tampouco necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais já implicitamente considerados na fundamentação do acórdão.

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito
os embargos de declaração opostos por
Ludival Rocha de Souza
, mantendo integralmente o acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025